Tribunal: TJDFT
Processo: 0016196-61.2014.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA MODULADORA DA CULPABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1 A Defesa alega que o acórdão é contraditório porque a avaliação negativa da culpabilidade lastreou-se unicamente no “Relatório Horus Net”, que informa que o fato aconteceu quando o embargante estava usufruindo prisão domiciliar, alegando que isso apenas acarretaria punição administrativa com possível regressão de regime, sem repercutir na análise da culpabilidade em outra ação penal.

2 A contradição sanável pela via dos declaratórios é aquela que contém incongruências entre proposições intrínsecas da sentença ou acórdão, quando estas de apresentam inconciliáveis no todo ou em parte. Não se prestam os embargos declaratórios à análise de contradição extrínseca ao julgado porventura existente entre o julgado e a prova dos autos.

3 Embargos de declaração rejeitados.